Tribunal: STF
Processo: RHC 90001
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JÚRI.
   DESAFORAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
O desaforamento é
   medida excepcional que somente se justifica "[s]e o interesse da
   ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade
   do júri ou sobre a segurança pessoal do réu" (CPP, art. 424). No
   caso concreto, a mera suposição de parcialidade do júri, sem nada
   que a demonstre, fundada tão-somente na circunstância de a irmã
   da vítima ser funcionária do Juízo, não é suficiente para a
   decretação do ato.
Recurso ordinário em habeas corpus a que se
   nega provimento.